Tribunal: TJDFT
Processo: 0707582-24.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. JANELA ACÚSTICA. PAGAMENTO DE 50% DO VALOR CONTRATADO. SERVIÇO NÃO REALIZADO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pela parte ré contra o acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto por ela. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. A embargante alega que o acórdão foi contraditório e omisso. Argumenta que ao órgão julgador compete o pronunciamento sobre questões de fato e de direito que sejam relevantes para o julgamento, não sendo permitido discriminar e não julgar algumas delas e que a decisão proferida é omissa por deixar de se pronunciar quanto a ineficácia/validade do contrato e contraditória quanto a responsabilidade ser apenas da Empresa.
3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.
4. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo e expressas as razões de convencimento que levaram ao não provimento do recurso da parte ré, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração. Em relação ao argumento apresentado pela embargante, os itens 5 e 6 apresentam fundamentos seguros e claros para a condenação imposta. Em relação às razões da condenação do réu, o item 5 dispõe que: “Na hipótese, o autor comprovou a existência de relação contratual entre as partes e que realizou o pagamento, conforme o ajustado, de 50% do valor contratado, cumprindo, assim, o seu ônus processual. A parte ré, por sua vez, se limitou a desqualificar o vendedor que trabalhava na empresa e não apresentou qualquer fato que extinguisse o direito do autor. Caberia à ré comprovar que cumpriu o contrato; que o autor não realizou o pagamento afirmado; e, ou que não possuía qualquer relação com o caso, mas deste encargo não se desincumbiu”.
5. No mesmo sentido, o item 6 acrescentou: “Nos termos do art. 932, III, do Código Civil, o empregador é responsável pela reparação civil dos atos realizados por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir. Conforme comprovam as conversas da parte autora com a responsável pela ré (ID 41646462), há clara referência ao senhor Bruno, de modo que o mesmo podia responder e fechar contratos em nome da empresa, não sendo responsabilidade do autor/consumidor buscar referências ou informações a respeito da vida íntima dos proprietários da empresa ou o número de processos que tramitam contra os seus proprietários”.
6. Ademais, é importante observar que o Juiz não é obrigado a se manifestar sobre todas as questões colocadas pelas partes, devendo apenas declinar as razões de seu convencimento de forma fundamentada. No presente caso, todas as questões foram devidamente enfrentadas, de modo que não há qualquer omissão a ser sanada. A pretensão do embargante é o reexame da matéria, o que é vedado por meio de embargos de declaração.
7. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.
8. Embargos conhecido e rejeitados.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.